Tribunal: STF
Processo: AI 235801
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1. Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta
de Poupança. IPC de janeiro de 1989. Índice. Redução. Questão
infraconstitucional. Agravo Regimental não provido. Precedentes.
Questão de redução de índice na atualização da caderneta de poupança
 no mês de janeiro/89, não envolve ofensa direta à Constituição
Federal e, pois, não autoriza recurso
extraordinário.
        2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.